Tribunal: TJES
Processo: 0009072-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009072-08.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
APELADO: WALBER STORCK e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. NÃO ATENDIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021.”. (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

2. Apesar de haver atraído para si o ônus de demonstrar a falta dos pressupostos legais para o deferimento do benefício, dele não se desincumbiu, limitando-se a questionar os documentos apresentados pelos apelados, o que não se mostra suficiente para a pretendida revogação.

3. O c. STJ “no julgamento do Tema 1076 (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

4. Em razão da improcedência dos embargos e o consequente prosseguimento da demanda executiva, resta claro que o crédito exequendo representa o proveito econômico obtido pelo exequente/embargado, o que afasta a fixação equitativa da verba honorária.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0009072-08.2021.8.08.0024

Apelante: Comprocred Fomento Mercantil Ltda

Apelados: Storch Vidraçaria Ltda ME e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Comprocred Fomento Mercantil Ltda contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução apresentados por Storch Vidraçaria Ltda ME, Walber Stork e Raquel de Deus Amado Stork, que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspendendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, que (a) o magistrado deixou de analisar os fundamentos expostos na impugnação à gratuidade de justiça, não fazendo jus os apelados ao benefício deferido; (b) a pessoa jurídica apelada não comprovou a alegada hipossuficiência, apresentando documento incompleto e referente a período pretérito; (c) o apelado é empresário e não instruiu seu pedido de gratuidade com declaração de imposto de renda ou extratos bancários; (d) a apelada é funcionária com renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se tratando de pessoa pobre; (e) o presente caso não comporta a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente quanto à impugnação à concessão da gratuidade de justiça.

De plano, não há que se falar em preclusão da matéria. Após o deferimento do pedido de gratuidade pelo magistrado de 1º grau, o ora apelante ofereceu impugnação na contestação, restando atendido o disposto no art. 100 do CPC. O magistrado, ao proferir a sentença, manteve a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Analisando detidamente os autos não vejo motivos para a revogação do benefício.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021.”. (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Apesar de haver atraído para si o ônus de demonstrar a falta dos pressupostos legais para o deferimento do benefício, dele não se desincumbiu, limitando-se a questionar os documentos apresentados pelos apelados, o que não se mostra suficiente para a pretendida revogação.

Afinal, em relação às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural goza de relativa presunção de veracidade, presunção essa que não fora afastada pelos elementos constantes dos autos. Em verdade, fora corroborada pelos documentos apresentados, que apesar de evidenciarem o recebimento de renda aproximada de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pela apelada, igualmente comprovam que ela possui dois dependentes menores, arcando com gastos mensais com escola e plano de saúde.

Quanto à pessoa jurídica, os balanços apresentados denotam a insuficiência de recursos o que, como visto, não foi ilidido pelo apelante, apesar do ônus que lhe competia.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença merece reparos.

O c. STJ “no julgamento do Tema 1076 (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

As teses jurídicas firmadas nos referidos recursos especiais estão descritas no item 24 das respectivas ementas, nos seguintes termos:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

(REsp n. 1.877.883/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso em análise, ao apresentar os embargos à execução ora analisados, os ora apelantes pretendiam obstar a cobrança dos valores objeto da execução em apenso, no valor de R$ 492.059,96 (quatrocentos e noventa e dois mil, cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Dessa forma, em razão da improcedência dos embargos e o consequente prosseguimento da demanda executiva, resta claro que essa quantia representa o proveito econômico obtido pelo exequente/embargado, o que afasta a fixação equitativa da verba honorária.

Por tais razões, conheço recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença, a fim de condenar os embargantes/apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargado/apelante, mantendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.